Tribunal: TJDFT
Processo: 0705050-86.2022.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ato infracional equiparado ao tráfico de drogas. Insuficiência de provas.
Se as circunstâncias fáticas – a droga apreendida, em quantidade inexpressiva (0,72g de crack), não estava na posse direta do adolescente e esse não estava em situação típica de traficância, nem foi abordado usuário comprador da droga - não dão certeza de que a droga apreendida era para difusão ilícita, julga-se improcedente a representação que imputou ao adolescente ato infracional equiparado ao tráfico de drogas. Apelação não provida.